Tribunal: TJPA
Processo: 0013547-77.2004.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10497 - Subsídios
Data de julgamento: 2026-02-02
Data de publicação: 2026-02-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0013547-77.2004.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: MARIA DO PERPETUO SOCORRO DA SILVA PINTO AMORIM, MARIA HELENA BARBOSA PALHETA, FERNANDO VALENTIM DE SOUZA JUNIOR, RAYMUNDO GOMES DE PINHO, FRANCISCA SALETE DE SOUZA BRAGA, REGINA MARIA DE SOUSA BRAGA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

EMENTA:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. GRATIFICAÇÃO DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA. DEFENSORES PÚBLICOS TEMPORÁRIOS. CONTRATAÇÃO PRECÁRIA. INEXISTÊNCIA DE DIREITO À PARCELA REMUNERATÓRIA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos por Regina Maria de Souza Braga e outros contra acórdão que conheceu e deu parcial provimento a embargos declaratórios anteriormente interpostos pelo Estado do Pará, para reformar decisão anterior e julgar improcedente a ação originária quanto aos apelados que exerceram a função de defensores públicos em regime temporário, sem previsão legal da gratificação de dedicação exclusiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar a existência de erro material ou omissão no acórdão embargado, ao considerar que os embargantes não fazem jus à gratificação de dedicação exclusiva, por exercerem o cargo de defensores públicos sob regime temporário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração têm cabimento apenas nas hipóteses legais previstas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

4. A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Pará é firme no sentido de que defensores públicos contratados sob o regime temporário, com fundamento na Lei Complementar Estadual nº 7/1991 e Lei Estadual nº 5.389/87, não fazem jus à gratificação por dedicação exclusiva, ante a ausência de previsão legal.

5. Os documentos constantes dos autos comprovam que os embargantes foram admitidos apenas em 1992, não se enquadrando na estabilidade excepcional prevista no art. 19 do ADCT, que exige cinco anos de serviço contínuo anteriores à promulgação da Constituição de 1988.

6. Os fundamentos apresentados pelos embargantes já foram integralmente analisados no acórdão recorrido, de modo que os embargos visam apenas à rediscussão do mérito da decisão, o que é incabível nesta via recursal.

7. Inexistindo omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão impugnada, impõe-se a rejeição dos embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

1. A gratificação por dedicação exclusiva não é devida a defensores públicos temporários contratados com base na LC nº 07/91 e Lei Estadual nº 5.389/87, por ausência de previsão legal.

2. Não se enquadram no art. 19 do ADCT os servidores admitidos após 1988, sendo indevido o reconhecimento de estabilidade com base nesse dispositivo.

3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, salvo nos estritos limites legais do art. 1.022 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, arts. 5º, LIV e LV; art. 37, XV; ADCT, art. 19; CPC, art. 1.022; LC Estadual nº 07/1991; Lei Estadual nº 5.389/1987.

Jurisprudência relevante citada
:
STF, ADI nº 3.043, Rel. Min. Eros Grau, Plenário, j. 26.04.2006; TJPA, AC nº 0013552-66.2004.8.14.0301, Rel. Des. Maria Elvina Gemaque Taveira, j. 06.07.2020; TJPA, AC nº 0024694-66.2005.8.14.0301, Rel. Des. Ezilda Pastana Mutran, j. 27.06.2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Sessão de julgamento presidida pela Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 0013547-77.2004.8.14.0301

EMBARGANTE: REGINA MARIA DE SOUZA BRAGA e outros

EMBARGADO: ESTADO DO PARÁ

ACÓRDÃO EMBARGADO ID n. 28350826

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO.

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
(ID n. 28643403) opostos por
REGINA MARIA DE SOUZA BRAGA e outros
em face de ACÓRDÃO ID n. 28350826 que conheceu e deu provimento parcial aos aclaratórios opostos pelo embargado, para reformar em parte o Acórdão de ID n. 23179197, tão somente para julgar improcedente a ação de origem em relação aos apelados MARIA HELENA BARBOSA PALHETA, FERNANDO VALENTIM DE SOUZA JUNIOR e REGINA MARIA DE SOUSA BRAGA, eis que ocupavam o cargo de Defensores Públicos temporários, e a contratação fora regida pela Lei Complementar nº 07/91 e Lei Estadual nº 5.389/87, sem previsão da gratificação por dedicação exclusiva, logo incabível o direito material pleiteado por estes, na Ação Ordinária Declaratória c/c Preceito Cominatório de origem.

Os Embargantes alegam haver erro material no acórdão proferido, por considerar que os embargantes eram temporários no cargo, ensejando na não abrangência dos valores pleiteados, que só cabem aos efetivos.

Aduzem que o tema já foi tratado suficientemente ao longo do processo, sendo nítida a condição de estabilidade dos demandantes, uma vez que se enquadram no art. 19 do ADCT.

Foram apresentadas contrarrazões (conforme ID n. 29091028), na oportunidade o embargado expôs que os documentos constantes nos autos demonstram claramente que os embargantes foram admitidos por meio de contrato temporário, firmado com base na Lei Complementar Estadual nº 7/1991, sobretudo no ano de 1992. Ou seja, todos com fundamento na Lei Complementar Estadual nº 7/1991, em caráter temporário, não sendo possível sua efetivação com base no art. 19 do ADCT. Isso porque a estabilidade excepcional prevista nesse dispositivo aplica-se exclusivamente aos servidores civis da União, Estados, Distrito Federal e Municípios que, na data da promulgação da Constituição (05/10/1988), estivessem no exercício de função pública há pelo menos cinco anos continuados, situação que não se verifica no caso concreto.

É o relatório
, síntese do necessário.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir o voto, sobretudo, de forma a submeter o julgado ao colegiado.

Conheço dos Embargos de Declaração, posto que presentes os requisitos de admissibilidade.

De início, é importante destacar que os Embargos Declaratórios, a teor do que dispõe o art. 1.022 do CPC, visam suprir omissão, contradição ou obscuridade observadas na decisão embargada, em toda a sua extensão, ou ainda, para corrigir eventual erro material.

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.”

Quanto aos Embargos de Declaração o mestre Fredie Didier Jr. afirma:

“Os embargos de declaração constituem um recurso, por estarem capitulados no rol do art. 496 do CPC, atendendo, com isso, ao princípio da taxatividade; são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade ou contradição, sendo igualmente cabíveis quando houver omissão, ou seja, quando juiz ou tribunal tiver deixado de apreciar ponto sobre o qual deveria pronunciar-se”.

E, ainda, quanto a omissão, o mesmo professor explica:

“Considera-se omissa a decisão que não se manifestar: a) sobre um pedido; b) sobre argumentos relevantes lançados pelas partes (para o acolhimento do pedido, não é necessário o enfrentamento de todos os argumentos deduzidos pela parte; mas para o não-acolhimento, sim, sob pena de ofensa à garantia do contraditório); c) ausência de questões de ordem pública, que são apreciáveis de ofício pelo magistrado, tenham ou não sido suscitadas pela parte.”

Os embargantes alegam haver erro material no acórdão proferido, posto que a espécie de vínculo que os embargantes possuíam com a administração pública estadual, é matéria incontroversa, já reconhecida pelo Estado do Pará, inclusive pelo ato de aposentação destes servidores pelo regime próprio de previdência estadual.

Para o melhor entendimento do caso em foco, vejamos o acórdão de ID n. 28350826:

“(...)
VOTO

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir o voto, sobretudo, de forma a submeter o julgado ao colegiado.

Conheço dos Embargos de Declaração, posto que presentes os requisitos de admissibilidade.

De início, é importante destacar que os Embargos Declaratórios, a teor do que dispõe o art. 1.022 do CPC, visam suprir omissão, contradição ou obscuridade observadas na decisão embargada, em toda a sua extensão, ou ainda, para corrigir eventual erro material.

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.”

Quanto aos Embargos de Declaração o mestre Fredie Didier Jr. afirma:

“Os embargos de declaração constituem um recurso, por estarem capitulados no rol do art. 496 do CPC, atendendo, com isso, ao princípio da taxatividade; são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade ou contradição, sendo igualmente cabíveis quando houver omissão, ou seja, quando juiz ou tribunal tiver deixado de apreciar ponto sobre o qual deveria pronunciar-se”.

E, ainda, quanto a omissão, o mesmo professor explica:

“Considera-se omissa a decisão que não se manifestar: a) sobre um pedido; b) sobre argumentos relevantes lançados pelas partes (para o acolhimento do pedido, não é necessário o enfrentamento de todos os argumentos deduzidos pela parte; mas para o não-acolhimento, sim, sob pena de ofensa à garantia do contraditório); c) ausência de questões de ordem pública, que são apreciáveis de ofício pelo magistrado, tenham ou não sido suscitadas pela parte.”

A embargante alega haver omissões e contradições na decisão ora combatida, em relação aos argumentos levantados em sede de Embargos de Declaração, que serão abordados à seguir.

Para o melhor entendimento do caso em foco, vejamos o Acórdão de ID n. 23179197:

“(...)
VOTO

Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

À míngua de outras questões preliminares, atenho-me ao mérito recursal.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre a existência ou não do direito subjetivo dos apelados quanto à parcela remuneratória denominada gratificação por dedicação exclusiva aos Defensores Públicos do Estado do Pará, na proporção de 100% dos seus vencimentos básicos.

Inicialmente, já destaco que, como cediço os defensores públicos não podem exercer a advocacia privada., tal posicionamento fora firmado à unanimidade pelo plenário do Supremo Tribunal Federal, que julgou procedente a Ação Direta de Inconstitucionalidade proposta pela procuradoria-geral da República, ao analisar o art. 137 da Lei Complementar Estadual 65/2003, de Minas Gerais.

Na oportunidade o Pretório Excelso entendeu que a lei objeto da ADI nº 3.043 viola o art. 134 da Constituição Federal, que afasta o desempenho, pelos membros da defensoria pública, de atividades próprias da advocacia privada. O STF ressaltou que se encontra em vigor a Lei Complementar nº 80/94, que dispõe sobre a organização da Defensoria Pública da União e do Distrito Federal, e que prescreve normas gerais para sua organização nos estados-membros.

Essa norma define expressamente, nos art. 46, 91, 130 e 137, ser proibido o exercício da advocacia privada pelos membros da Defensoria Pública, tanto na esfera federal como na estadual. “E ainda na eventual inexistência do texto de lei, o exercício da atividade de que se cuida fora das atribuições institucionais é categoricamente proibido desde o advento da Constituição de 1988”, afirmou o ministro-relator.

Por oportuno, reproduzo a seguir a ementa da citada ADI:

EMENTA: AÇO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ART. 137 DA LEI COMPLEMENTAR N. 65, DE 16 DE JANEIRO DE 2003, DO ESTADO DE MINAS GERAIS.
DEFENSOR PÚBLICO. EXERCÍCIO DA ADVOCACIA À MARGEM DAS ATRIBUIÇES INSTITUCIONAIS. INCONSTITUCIONALIDADE. VIOLAÇO DO ART. 134 DA CONSTITUIÇO DO BRASIL. 1. O § 1o do artigo 134 da Constituição do Brasil repudia o desempenho, pelos membros da Defensoria Pública, de atividades próprias da advocacia privada. Improcede o argumento de que o exercício da advocacia pelos Defensores Públicos somente seria vedado após a fixação dos subsídios aplicáveis às carreiras típicas de Estado. 2. Os §§ 1o e 2o do artigo 134 da Constituição do Brasil veiculam regras atinentes à estruturação das defensorias públicas, que o legislador ordinário não pode ignorar.
3. Pedido julgado procedente para declarar a inconstitucionalidade do artigo 137 da Lei Complementar n. 65, do Estado de Minas Gerais.

(ADI 3043, Relator(a): Min. EROS GRAU, Tribunal Pleno, julgado em 26/04/2006, DJ 27-10-2006 PP-00030 EMENT VOL-02253-01 PP-00205 RTJ VOL-00200-02 PP-00708 LEXSTF v. 29, n. 337, 2007, p. 86-93)

Ademais, insta salientar que inegavelmente aplicam-se aos defensores públicos um regime especial de trabalho, como foi muito bem destacado na sentença a quo, o que é pressuposto autorizativo para a percepção por seus membros da denominada gratificação por dedicação exclusiva, que se traduz em espécie de gratificação decorrente daquele regime especial de trabalho, com natureza compensatória, exatamente por ser defeso aos seus membros o exercício da advocacia privada.

Nessa seara, a Constituição Federal dispõe in verbis:

Art. 134. A Defensoria Pública é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe, como expressão e instrumento do regime democrático, fundamentalmente, a orientação jurídica, a promoção dos direitos humanos e a defesa, em todos os graus, judicial e extrajudicial, dos direitos individuais e coletivos, de forma integral e gratuita, aos necessitados, na forma do inciso LXXIV do art. 5º desta Constituição Federal. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 80, de 2014)

§ 1º Lei complementar organizará a Defensoria Pública da União e do Distrito Federal e dos Territórios e prescreverá normas gerais para sua organização nos Estados, em cargos de carreira, providos, na classe inicial, mediante concurso público de provas e títulos, assegurada a seus integrantes a garantia da inamovibilidade e
vedado o exercício da advocacia fora das atribuições institucionais
.
(Renumerado pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004)

A então vigente Lei Complementar Estadual nº 13/1993 previa em seu art. 38, parágrafo único, que
“sobre o vencimento base do Defensor Público incidirão as vantagens de caráter individual e as relativas à natureza e local de trabalho”.

Outrossim, o mesmo normativo (LC nº 13/1993) dispunha em seu art. 43 que, nos casos omissos, aplicam-se as disposições do RJU/PA.

Ademais, o RJU/PA expressamente dispõe que:

Art. 137 -
A gratificação por regime especial de trabalho é a retribuição pecuniária mensal destinada aos ocupantes dos cargos que, por sua natureza, exijam a prestação do serviço em
tempo integral ou de
dedicação exclusiva
.

§ 1°. - As gratificações devidas aos funcionários convocados para prestarem serviço em regime de tempo integral ou de dedicação exclusiva obedecerão escala variável, fixada em regulamento, respeitados os seguintes limites percentuais:

a) pelo tempo integral, a gratificação variará entre 20% (vinte por cento) e 70% (setenta por cento) do vencimento atribuído ao cargo;

b)
pela dedicação exclusiva, a gratificação variará entre 50% (cinqüenta por cento) e 100% (cem por cento) do vencimento atribuído ao cargo.

§ 2°. - A concessão da gratificação por regime especial de trabalho, de que trata este artigo, dependerá, em cada caso, de ato expresso das autoridades referidas no art. 19 da presente lei.

Acrescenta-se ainda, que o Chefe do Poder Executivo, utilizando-se da atribuição prevista no art. 135. Inciso V, da Constituição Estadual, com vista a regulamentar a legislação acima transcrita, editou o Decreto nº 2.203/1994, o qual tornou exequível a disposição do RJU/PA, ao estipular em 100% do vencimento base o valor a ser percebido pelos defensores públicos, a título de gratificação de dedicação exclusiva.

Ressalto que o Decreto 2.203/94, apenas regulamentou o pagamento da gratificação por dedicação exclusiva, prevista pela Lei Complementar da Defensoria Pública do Estado do Pará nº. 13/93 (art. 38) e que delegou ao RJU a normatização dos casos omissos (art. 43).

Já o RJU no art. 137, previu que a citada gratificação seria estipulada entre 50% e 100% do vencimento atribuído ao cargo, sendo a sua concessão dependente de ato expresso da autoridade competente referida no art. 19 do mesmo regime jurídico (art. 137, §2º).

Pertencendo ao Governador do Estado, a competência para a regulamentação do pagamento da verba, nos termos do art. 19, I do RJU, já que na época em que a Lei Complementar nº.13/93 estava em vigor, período retratado nos autos, a instituição não tinha independência orçamentária, cabendo ao Chefe do Poder Executivo essa tarefa (art. 4º da LC Estadual nº. 13/93).

Destarte, da análise acurada dos autos, tenho que a Administração Pública Estadual, se utilizou do seu Poder Regulamentar, logo sendo indevida contrariá-la sob pena de sofrer invalidação, o que não ocorreu na espécie, uma vez que o RJU fez a previsão da porcentagem destinada ao pagamento da gratificação em seu art. 137, sendo, tão somente, delimitada pelo Decreto (Poder Discricionário).

Em sendo assim, inegável que os autores legitimamente vinham recebendo mês a mês em seus contracheques a denominada gratificação de dedicação exclusiva. Entretanto, com a edição do Decreto nº 4.706/2001, a Administração Pública resolveu por bem, de maneira unilateral e à revelia da oitiva dos autores, retirar da remuneração dos mesmos a gratificação por dedicação exclusiva.

Ressalto, por oportuno, que não cabe à Administração Pública a retirada de parcela remuneratória de servidor público, sem lhe oportunizar previamente o exercício da ampla defesa e do contraditório, à luz do devido processo legal, levando em conta que os apelados recebiam o referido montante a mais de cinco anos, sem que a Administração lhe contestasse o pagamento.

Sobre o tema, o Supremo Tribunal Federal possui jurisprudência pacífica quanto à anulação do ato administrativo que retira parcela integrante da remuneração de servidor, sem que lhe seja dado o direito ao contraditório e à ampla defesa.

Ademais, a Súmula nº 473/STF, admite a possibilidade de a Administração Pública “anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornam ilegais, porque deles não se originam direitos, ou revogá-los por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos e ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial”. Ocorre que a Corte Suprema, o artigo 5º, inciso LV, da Constituição Federal de 1988 foi clara ao garantir o direito ao contraditório e à ampla defesa, inclusive em processos administrativos, e que o inciso LIV do mesmo artigo estabelece que ninguém será privado de seus bens sem o devido processo legal.

O direito ao contraditório e à ampla defesa dos servidores públicos, antes da implementação de qualquer retirada de parcela salarial, é medida constitucional que se impõe como baliza reguladora da ação estatal.

Sempre que um ato administrativo puder afetar o patrimônio de alguém, deve ser garantido ao interessado o exercício da ampla defesa. Há a necessidade de se formalizar processo administrativo, com respeito ao devido processo legal, até para se evitar arbitrariedades.

De forma a tornar mais didática a compreensão do caso concreto, a seguir será esmiuçada a cronologia do pagamento da gratificação:

No ano de 1993, através da Lei Complementar Estadual 13/93, parágrafo único do art. 38, estabeleceu o pagamento de vantagens relativas à natureza do trabalho:

Parágrafo Único- sobre o vencimento base do Defensor Público incidirão as vantagens de caráter individual e as relativas à natureza e local de trabalho.

Delegando à Norma do Estatuto dos Servidores Públicos do Estado do Pará, a resolução dos casos omissos:

Art. 43- Os casos omissos serão resolvidos aplicando-se, no que couber, as normas do Estatuto dos Servidores Públicos do Estado do Pará.

Portanto, a concessão do direito ficou a cargo da LC 13/1993, assim como à Lei Estadual nº. 5.810/94, em seu art. 137.

Em 28/03/1994, passou a ser regulamentado o pagamento da gratificação através do Decreto Estadual nº. 2.203/94, passando os Defensores a ter direito à percepção parcela por dedicação exclusiva.

Todavia, o Decreto nº. 4.706/2001, de 06/07/2001, revogou o direito dos Defensores Públicos ao recebimento da gratificação, ato unilateral e sem a oportunidade do contraditório, como dito alhures.

Ora, a própria Lei Complementar Estadual nº 54/2006, que dispõe sobre a reorganização da Defensoria Pública do Estado do Pará e da carreira de seus membros e dá outras providências, assegurou a dita gratificação, como se depreende de sua redação:

Art. 46.
Enquanto não for fixado por meio de lei ordinária o subsídio a que se refere o art. 39, § 4º da Constituição Federal, os Defensores Públicos do Estado perceberão remuneração composta pelo vencimento e vantagens asseguradas por esta Lei
.

a)
gratificação de dedicação exclusiva, no percentual de 100% (cem por cento), incidente sobre o vencimento-base
.

Nessa mesma toada, a Lei Complementar Estadual nº 91/2014, de 13 de janeiro de 2014, ao alterar alguns dispositivos da citada LC nº 54/2006, estabeleceu que:

Art. 46.
Enquanto não for fixado por meio de lei ordinária o subsídio a que se refere o art. 39, § 4º da Constituição Federal, os defensores públicos do Estado perceberão remuneração composta pelo vencimento e vantagens asseguradas por esta lei
.

§6º
Será extinta a gratificação de dedicação exclusiva percebida pelos Defensores Públicos e os valores a ela correspondentes serão incorporados ao vencimento base do cargo de Defensor Público do Estado
, na forma de:

I - Em 05 parcelas sucessivas de 20%, sendo a primeira em agosto de 2014, a segunda em agosto de 2015, a terceira em agosto de 2016, a quarta em agosto 2017 e a quinta em agosto de 2018, dentro do limite orçamentário da Defensoria Pública, previsto na Lei de Diretrizes Orçamentária.

II - A gratificação de dedicação exclusiva, até sua total incorporação, não incidirá sobre o vencimento base com o valor já incorporado, e sim sobre o vencimento base vigente em abril de 2014.

Art. 14.
Fica mantido o pagamento da gratificação de dedicação exclusiva, no percentual de 100% (cem por cento) do vencimento base do Defensor Público, de acordo com cada classe da carreira, até a implementação da incorporação da gratificação
, na forma prevista nos incisos I e II do § 7º do art. 46 da Lei Complementar nº 054 de 07 de fevereiro de 2006.

Assim, resta cristalino o direito subjetivo dos apelados, não à toa o Juízo a quo assegurou-lhes que percebam em sua remuneração de defensores públicos a denominada gratificação por dedicação exclusiva, seja com fundamento na legislação vigente à época do ajuizamento da ação, seja com base nas normas que lhe sucederam, especialmente o disposto nas Lei Complementares Estaduais nº 054/2006 e 091/2014.

Acrescento ainda que ao defensor público também é aplicada a garantia da irredutibilidade de sua remuneração e/ou proventos, ressalvados os tetos constitucionais, nos termos do art. 37, XV da CF.

Sobre o tema ora analisado, já se posicionou este E. Tribunal de Justiça, em ambas as Turma de Direito Público, senão vejamos:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. DEFENSORES PÚBLICOS. GRATIFICAÇÃO POR DEDICAÇÃO EXCLUSIVA. 100%. EXERCÍCIO DA ADVOCACIA PRIVADA. VEDADO. ART. 134 DA CF. ADI Nº. 3.043. RETIRADA DE PARCELA REMUNERATÓRIA SEM O CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. INCABÍVEL. SÚMULA Nº. 473 DO STF. DIREITO À PERCEPÇÃO DA GRATIFICAÇÃO. LEIS ESTADUAIS COMPLEMENTARES Nº. 054/2006 E 091/2014. GARANTIA DE IRREDUTIBILIDADE DA REMUNERAÇÃO E/OU PROVENTOS. ART. 37, XV DA CF. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA REEXAMINADA E MANTIDA. 1. O STF entendeu que a lei objeto da ADI nº 3.043 viola o art. 134 da Constituição Federal, que afasta o desempenho, pelos membros da defensoria pública, de atividades próprias da advocacia privada. O Pretório Excelso ressaltou que se encontra em vigor a Lei Complementar nº 80/94, que dispõe sobre a organização da Defensoria Pública da União e do Distrito Federal, e que prescreve normas gerais para sua organização nos estados-membros. 2. Lei Complementar Estadual nº 13/1993 previa em seu art. 38, parágrafo único, que ?sobre o vencimento base do Defensor Público incidirão as vantagens de caráter individual e as relativas à natureza e local de trabalho?. De igual modo, o mesmo normativo (LC nº 13/1993) dispunha em seu art. 43 que, nos casos omissos, aplicam-se as disposições do RJU/PA, diploma que prevê o pagamento da gratificação por dedicação exclusiva em até 100% (art. 137 ?a?). 3. Não cabe à Administração Pública a retirada de parcela remuneratória de servidor público, sem lhe oportunizar previamente o exercício da ampla defesa e do contraditório, à luz do devido processo legal, levando em conta que os apelados recebiam o referido montante a mais de cinco anos, sem que a Administração lhe contestasse o pagamento. 4. Evidente a presença e o dever de reconhecimento do direito subjetivo dos autores, a perceberem em sua remuneração de defensores públicos a denominada gratificação por dedicação exclusiva, seja com fundamento na legislação vigente à época do ajuizamento da ação, seja com base nas normas que lhe sucederam, especialmente o disposto nas Lei Complementares Estaduais nº 054/2006 e 091/2014. 5. Ao defensor público também é aplicada a garantia da irredutibilidade de sua remuneração e/ou proventos, ressalvados os tetos constitucionais, nos termos do art. 37, XV da CF.
Demonstrada através das fichas financeiras dos recorridos às fls. 257/275, que eles recebiam a gratificação por dedicação exclusiva initerruptamente, o que lhes garante a incorporação da verba, já que o seu recebimento é anterior às Emendas Constitucionais de 1998 e 2003. 6. Ficará mantido o pagamento da gratificação de dedicação exclusiva, no percentual de 100% (cem por cento) do vencimento base dos defensores públicos/autores, de acordo com cada classe da carreira, até a implementação da incorporação da referida gratificação, na forma prevista nos incisos I e IIdo § 7º do art. 46 da Lei Complementar nº 054 de 07 de fevereiro de 2006 e art. 14. Da Lei Complementar nº 091/2014.
7. Apelação conhecida e improvida. Sentença reexaminada e mantida. ACÓRDÃO. Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público, à unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora. Em relação à remessa necessária, sentença reexaminada e mantida. Sala de Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 29 dias de abril de 2019. Belém, 29 de abril de 2019. DIRACY NUNES ALVES DESEMBARGADORA-RELATORA (TJ-PA - APL: 00246936020058140301 BELÉM, Relator: DIRACY NUNES ALVES, Data de Julgamento: 29/04/2019, 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Data de Publicação: 06/05/2019)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. VALORES REFERENTES À GRATIFICAÇÃO DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA. DEFENSORES PÚBLICOS. SENTENÇA QUE EXTINGUIU O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO POR NEGLIGÊNCIA DAS PARTES. APELAÇÃO DOS AUTORES. ARGUIÇÃO DE NULIDADE DA SENTENÇA POR INEXISTÊNCIA DE NEGLIGÊNCIA. ACOLHIDA. NEGLIGÊNCIA DAS PARTES NÃO CONFIGURADA. DEVER DO MAGISTRADO IMPULSIONAR O FEITO. ADEMAIS, NESTA HIPÓTESE, HÁ IMPOSSIBILIDADE DE EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM A PRÉVIA INTIMAÇÃO PESSOAL DAS PARTES, PARA SUPRIREM A FALTA. ARTIGO 267, II, § 1º DO CPC/73 (VIGENTE À ÉPOCA DA SENTENÇA). PRECEDENTES DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SENTENÇA ANULADA. PEDIDO DE APLICABILIDADE DA TEORIA DA CAUSA MADURA. ACOLHIDO. PROCESSO SE ENCONTRA EM CONDIÇÕES DE IMEDIATO JULGAMENTO. ARTIGO 1.013, § 3º, I, DO CPC/15. PRELIMINAR DE IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA E AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. INDICAÇÃO SATISFATÓRIA DA LEGISLAÇÃO E FUNDAMENTOS QUE AMPARAM A PRETENSÃO DOS AUTORES. PRELIMINARES REJEITADAS. MÉRITO. DEFENSORES PÚBLICOS. GRATIFICAÇÃO DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA SUPRIMIDA EM JUNHO DE 2001. VEDAÇÃO AO EXERCÍCIO DA ADVOCACIA PRIVADA. ART. 134 DA CF/88. AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADE NO DECRETO QUE REGULAMENTOU A CONCESSÃO DA GRATIFICAÇÃO. SUPRESSÃO IRREGULAR DA GRATIFICAÇÃO. AUSÊNCIA DE OBSERVÂNCIA AO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. DIREITO AO RECEBIMENTO DA GRATIFICAÇÃO SUPRIMIDA IRREGULARMENTE. PRECEDENTES DESTE E. TRIBUNAL. OBSERVADA A PRESCRIÇÃO QUINQUENAL PREVISTA NO ART. 1º DO DECRETO 20.910/32. INEXISTÊNCIA DE DIREITO DA GRATIFICAÇÃO AOS DEFENSORES PÚBLICOS TEMPORÁRIOS. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO À UNANIMIDADE. 1. O Magistrado de primeiro grau extinguiu o processo sem resolução de mérito, com fundamento no artigo 267, VI, § 1º, do CPC/73 (falta de interesse processual), no entanto, fundamentou sua decisão na paralisação do processo por mais de 08 (oito) anos por suposta negligência das partes, situação que se encontra disposta no inciso II do referido artigo. 2. Apelação dos Autores. Arguição de nulidade da sentença por inexistência de negligência. O artigo 267, II, do CPC/73 (vigente à época da sentença), impõe sanção às partes em decorrência da paralisação processual por negligência, ou seja, quando deixam de dar o devido andamento processual necessário à prolação de sentença com resolução de mérito. 3. As providências atinentes às partes foram devidamente cumpridas durante toda a instrução processual. A presente demanda não se encontrava paralisada por negligência das partes, vez que durante todo o período o processo se encontrava conclusos ao magistrado com parecer do MP aguardando providencias. 4. Ademais, ainda que fosse constatada a suposta negligência das partes, o Juízo a quo só estaria autorizado a extinguir o processo sem resolução de mérito, com base na fundamentação contida no inciso II, do artigo 267, se tivesse intimado pessoalmente as partes para suprirem a falta no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, nos termos do § 1º do referido artigo, circunstância não verificada nos autos, o que impõe a nulidade da sentença. Precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça. Sentença anulada. 5. Pedido de aplicabilidade da Teoria da causa madura. A Teoria da causa madura fora norteada pelo princípio fundamental da duração razoável do processo, dando ênfase à instrumentalidade, à economia processual e à celeridade. Segundo o artigo 1.013, § 3º do CPC/15, estando o processo em condições de imediato julgamento, compete ao tribunal decidir desde logo o mérito. 6. No caso dos autos, a ação principal já se encontra em condições de imediato julgamento, ademais, no tópico anterior, fora anulada a sentença fundada no artigo 267 do CPC/73 (atual artigo 485 do CPC/15). Necessidade de aplicabilidade da Teoria da Causa Madura. Artigo 1.013, § 3º, I, do CPC/15. 7. Preliminar de impossibilidade jurídica. A petição inicial contém a indicação da legislação em que se funda a pretensão dos Autores (art. 135 do RJU e Decretos concessivo e extintivo da gratificação), além de entendimentos doutrinários e jurisprudenciais que os Autores entendem ser aplicáveis ao caso), estando, portanto, exposta de forma satisfatória a legislação e os fundamentos que os Autores pretendem utilizar. Preliminar rejeitada. 8. Preliminar de ausência de interesse processual. Apesar de o Apelado aduzir que já vem dando cumprimento ao que pretendem os autores, não é o que se verifica nos contracheques carreados aos autos em que se constata a supressão da parcela de gratificação exclusiva que os autores objetivam receber, sendo evidente o interesse processual com a propositura da presente demanda. Preliminar rejeitada. 9. Mérito. Defensores Públicos. Pedido de pagamento da gratificação de dedicação exclusiva suprimida em junho de 2001. 10. Nos termos do art. 137, § 1 º da CF/88, aos defensores públicos é vedado o exercício de atividades estranhas ao exercício da advocacia pública, sendo tal condição ensejadora do recebimento da gratificação por dedicação exclusiva, uma vez que esta decorre do regime especial de trabalho a que estão submetidos os membros desta carreira. 11. No âmbito estadual, a Lei Complementar nº 13/1993 que trata da organização da defensoria pública estadual previa em seu art. 38, parágrafo único, que ?sobre o vencimento base do Defensor Público incidirão as vantagens de caráter individual e as relativas à natureza e local de trabalho? e que em casos omissos, aplicar-se-ia o Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos do Estado do Pará (art. 43). 12. Acerca da gratificação por dedicação exclusiva, o artigo 137, § 1º, ?b? do Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos do Estado do Pará, dispõe que a referida gratificação deve ser paga no percentual de 100% do vencimento. Objetivando regulamentar a referida gratificação em favor dos membros da defensoria pública, o Chefe do Poder Executivo editou o Decreto nº 2.203/1994, estipulando o percentual de 100% do vencimento base a título de gratificação de dedicação exclusiva, a qual foi paga até o mês de junho de 2001, momento em que foi suprimida pelo Apelado. 13. Dessa forma, a Administração Pública Estadual, se utilizou do Poder Regulamentar para dar efetividade à gratificação prevista no Regime Jurídico em favor dos defensores públicos, inexistindo qualquer irregularidade em tal medida, o que é corroborado pelo fato de o pagamento ter continuado por longo período, de 1994 até junho de 2001, conforme consta nos contracheques carreados aos autos. 14.
Não tendo sido observados os princípios do contraditório e ampla defesa previstos no artigo 5º, LV da CF/88, também não há que falar em regularidade do Decreto que retirou a gratificação por dedicação exclusiva dos Autores, sendo também por este motivo, devida a continuidade do pagamento. 15. Assiste razão ao Apelado acerca da inexistência de direito aos Apelantes que se encontravam investidos no cargo de defensor público na condição de servidores temporários, isso porque, referida contratação fora regida pela Lei Complementar nº 07/91 e Lei Estadual nº 5.389/87, sem previsão da referida gratificação. 16. O pagamento da gratificação por dedicação exclusiva deve ocorrer no percentual de 100% do vencimento base dos Apelantes, limitado ao período não pago pelo Apelado nos 05 (cinco) anos anteriores ao ajuizamento da ação, não alcançados pela prescrição quinquenal prevista no art. 1º do Decreto nº 20.910/32, a ser apurado em liquidação de sentença
. 17. Ademais, a condenação deve ser limitada até a implementação da incorporação da referida gratificação, na forma prevista nos incisos I e IIdo § 6º do art. 46 da Lei Complementar nº 054 de 07 de fevereiro de 2006 e art. 14. da Lei Complementar nº 091/2014. Deste modo, implementada a incorporação da gratificação por dedicação exclusiva ao vencimento base, desaparece o direito dos autores em recebê-la como parcela autônoma das suas remunerações. 18. Os juros moratórios devem incidir desde a citação (art. 405, CC), sendo calculados à razão de 0,5% ao mês, a partir da vigência do art. 1º-F da Lei nº 9494/97, incluído pela MP 2.180-35/2001 e, no percentual estabelecido para a caderneta de poupança, a contar da vigência da Lei nº 11.960/2009 (30.06.2009). 19. A correção monetária deverá incidir desde o efetivo prejuízo (Súmula 43/STJ), ou seja, a partir de cada parcela vencida e não paga, devendo ser calculada segundo os índices oficiais de remuneração básica da caderneta de poupança (Taxa Referencial ? TR). 20. Recurso conhecido e parcialmente provido à unanimidade. (TJ-PA - AC: 00135526620048140301 BELÉM, Relator: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Data de Julgamento: 06/07/2020, 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Data de Publicação: 06/07/2020)

Diante da fundamentação suso expendida, há de ser mantido o pagamento da gratificação de dedicação exclusiva, no percentual de 100% (cem por cento) do vencimento base dos defensores públicos/autores, de acordo com cada classe da carreira, até a implementação da incorporação da referida gratificação, na forma prevista nos incisos I e II do § 6º do art. 46 da Lei Complementar nº 054 de 07 de fevereiro de 2006 e art. 14. da Lei Complementar nº 091/2014. Deste modo, implementada a incorporação da gratificação por dedicação exclusiva ao vencimento base, desaparece o direito dos apelados em recebê-la como parcela autônoma das suas remunerações.

Por fim, deve ser mantida a sentença, no tocante ao período não pago pelo Estado do Pará, até o limite dos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação, os quais serão contemplados no cálculo a ser realizado em posterior fase de cumprimento de sentença.

Ante ao exposto, na mesma esteira de raciocínio da Douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter na íntegra a sentença apelada e ora reexaminada. (...)”

Analisando o caso concreto, de maneira detida, nesta oportunidade entendo assistir razão ao embargante em relação a situação dos embargados
MARIA HELENA BARBOSA PALHETA
,
FERNANDO VALENTIM DE SOUZA JUNIOR
e
REGINA MARIA DE SOUSA BRAGA
, admitidos como defensores públicos temporários sob o regime da LC 7/91.

Em relação a estes, a jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça, já se posicionou no sentido de que inexiste direito aos Defensores Públicos que se encontravam investidos na condição de servidores temporários, isso porque, referida contratação fora regida pela Lei Complementar nº 07/91 e Lei Estadual nº 5.389/87, sem previsão da gratificação por dedicação exclusiva.

Dos autos extraio que os apelados
MARIA HELENA BARBOSA PALHETA
,
FERNANDO VALENTIM DE SOUZA JUNIOR
e
REGINA MARIA DE SOUSA BRAGA
, ocupavam o cargo de Defensores Públicos temporários, consoante os documentos contidos nos ID’s n. 14092470, p. 05; 14092475, p. 08; 14092476, 18.

Por oportuno, vejamos o posicionamento deste E. Tribunal de Justiça, sobre o caso concreto dos apelados
MARIA HELENA BARBOSA PALHETA
,
FERNANDO VALENTIM DE SOUZA JUNIOR
e
REGINA MARIA DE SOUSA BRAGA
:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. VALORES REFERENTES À GRATIFICAÇÃO DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA. DEFENSORES PÚBLICOS. SENTENÇA QUE JULGOU O PROCESSO IMPROCEDENTE. APELAÇÃO DOS AUTORES. GRATIFICAÇÃO DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA SUPRIMIDA EM JUNHO DE 2001. VEDAÇÃO AO EXERCÍCIO DA ADVOCACIA PRIVADA. ART. 134 DA CF/88. AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADE NO DECRETO QUE REGULAMENTOU A CONCESSÃO DA GRATIFICAÇÃO. SUPRESSÃO IRREGULAR DA GRATIFICAÇÃO. AUSÊNCIA DE OBSERVÂNCIA AO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. DIREITO AO RECEBIMENTO DA GRATIFICAÇÃO SUPRIMIDA IRREGULARMENTE. PRECEDENTES DESTE E. TRIBUNAL. OBSERVADA A PRESCRIÇÃO QUINQUENAL PREVISTA NO ART. 1º DO DECRETO 20.910/32. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO À UNANIMIDADE. 1. No âmbito estadual, a Lei Complementar nº 13/1993 que trata da organização da defensoria pública estadual previa em seu art. 38, parágrafo único, que “sobre o vencimento base do Defensor Público incidirão as vantagens de caráter individual e as relativas à natureza e local de trabalho” e que em casos omissos, aplicar-se-ia o Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos do Estado do Pará (art. 43). 2. Acerca da gratificação por dedicação exclusiva, o artigo 137, § 1º, b do Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos do Estado do Pará, dispõe que a referida gratificação deve ser paga no percentual de 100% do vencimento. Objetivando regulamentar a referida gratificação em favor dos membros da defensoria pública, o Chefe do Poder Executivo editou o Decreto nº 2.203/1994, estipulando o percentual de 100% do vencimento base a título de gratificação de dedicação exclusiva, a qual foi paga até o mês de junho de 2001, momento em que foi suprimida pelo Apelado. 3. Dessa forma, a Administração Pública Estadual, se utilizou do Poder Regulamentar para dar efetividade à gratificação prevista no Regime Jurídico em favor dos defensores públicos, inexistindo qualquer irregularidade em tal medida, o que é corroborado pelo fato de o pagamento ter continuado por longo período, de 1994 até junho de 2001, conforme consta nos contracheques carreados aos autos. 4. Não tendo sido observados os princípios do contraditório e ampla defesa previstos no artigo 5º, LV da CF/88, também não há que falar em regularidade do Decreto que retirou a gratificação por dedicação exclusiva dos Autores, sendo também por este motivo, devida a continuidade do pagamento.
5. Assiste razão ao Apelado acerca da inexistência de direito aos Apelantes que se encontravam investidos no cargo de defensor público na condição de servidores temporários, isso porque, referida contratação fora regida pela Lei Complementar nº 07/91 e Lei Estadual nº 5.389/87, sem previsão da referida gratificação
. 6. O pagamento da gratificação por dedicação exclusiva deve ocorrer no percentual de 100% do vencimento base dos Apelantes, limitado ao período não pago pelo Apelado nos 05 (cinco) anos anteriores ao ajuizamento da ação, não alcançados pela prescrição quinquenal prevista no art. 1º do Decreto nº 20.910/32, a ser apurado em liquidação de sentença. 7. Ademais, a condenação deve ser limitada até a implementação da incorporação da referida gratificação, na forma prevista nos incisos I e II do § 6º do art. 46 da Lei Complementar nº 054 de 07 de fevereiro de 2006 e art. 14. da Lei Complementar nº 091/2014. Deste modo, implementada a incorporação da gratificação por dedicação exclusiva ao vencimento base, desaparece o direito dos autores em recebê-la como parcela autônoma das suas remunerações. 8. Os juros moratórios devem incidir desde a citação (art. 405, CC), sendo calculados à razão de 0,5% ao mês, a partir da vigência do art . 1º-F da Lei nº 9494/97, incluído pela MP 2.180-35/2001 e, no percentual estabelecido para a caderneta de poupança, a contar da vigência da Lei nº 11.960/2009 (30.06 .2009). 9. A correção monetária deverá incidir desde o efetivo prejuízo (Súmula 43/STJ), ou seja, a partir de cada parcela vencida e não paga, devendo ser calculada segundo os índices oficiais de remuneração básica da caderneta de poupança (Taxa Referencial – TR). 10. Recurso conhecido e provido à unanimidade.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 0024694-66 .2005.8.14.0301, Relator.: EZILDA PASTANA MUTRAN, Data de Julgamento: 27/06/2022, 1ª Turma de Direito Público)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. VALORES REFERENTES À GRATIFICAÇÃO DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA. DEFENSORES PÚBLICOS. SENTENÇA QUE EXTINGUIU O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO POR NEGLIGÊNCIA DAS PARTES. APELAÇÃO DOS AUTORES. ARGUIÇÃO DE NULIDADE DA SENTENÇA POR INEXISTÊNCIA DE NEGLIGÊNCIA. ACOLHIDA. NEGLIGÊNCIA DAS PARTES NÃO CONFIGURADA. DEVER DO MAGISTRADO IMPULSIONAR O FEITO. ADEMAIS, NESTA HIPÓTESE, HÁ IMPOSSIBILIDADE DE EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM A PRÉVIA INTIMAÇÃO PESSOAL DAS PARTES, PARA SUPRIREM A FALTA. ARTIGO 267, II, § 1º DO CPC/73 (VIGENTE À ÉPOCA DA SENTENÇA). PRECEDENTES DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SENTENÇA ANULADA. PEDIDO DE APLICABILIDADE DA TEORIA DA CAUSA MADURA. ACOLHIDO. PROCESSO SE ENCONTRA EM CONDIÇÕES DE IMEDIATO JULGAMENTO. ARTIGO 1.013, § 3º, I, DO CPC/15. PRELIMINAR DE IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA E AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. INDICAÇÃO SATISFATÓRIA DA LEGISLAÇÃO E FUNDAMENTOS QUE AMPARAM A PRETENSÃO DOS AUTORES. PRELIMINARES REJEITADAS. MÉRITO. DEFENSORES PÚBLICOS. GRATIFICAÇÃO DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA SUPRIMIDA EM JUNHO DE 2001. VEDAÇÃO AO EXERCÍCIO DA ADVOCACIA PRIVADA. ART. 134 DA CF/88. AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADE NO DECRETO QUE REGULAMENTOU A CONCESSÃO DA GRATIFICAÇÃO. SUPRESSÃO IRREGULAR DA GRATIFICAÇÃO. AUSÊNCIA DE OBSERVÂNCIA AO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. DIREITO AO RECEBIMENTO DA GRATIFICAÇÃO SUPRIMIDA IRREGULARMENTE. PRECEDENTES DESTE E. TRIBUNAL. OBSERVADA A PRESCRIÇÃO QUINQUENAL PREVISTA NO ART. 1º DO DECRETO 20.910/32.
INEXISTÊNCIA DE DIREITO DA GRATIFICAÇÃO AOS DEFENSORES PÚBLICOS TEMPORÁRIOS. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO À UNANIMIDADE.

(...) 15. Assiste razão ao Apelado acerca da inexistência de direito aos Apelantes que se encontravam investidos no cargo de defensor público na condição de servidores temporários, isso porque, referida contratação fora regida pela Lei Complementar nº 07/91 e Lei Estadual nº 5.389/87, sem previsão da referida gratificação. (...)

(TJ-PA - AC: 00135526620048140301 BELÉM, Relator: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Data de Julgamento: 06/07/2020, 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Data de Publicação: 06/07/2020)

Nessa esteira de raciocínio, faz-se necessária a parcial reforma do Acórdão de ID n. 23179197, para julgar improcedente a ação de origem em relação aos apelados MARIA HELENA BARBOSA PALHETA, FERNANDO VALENTIM DE SOUZA JUNIOR e REGINA MARIA DE SOUSA BRAGA, eis que ocupavam o cargo de Defensores Públicos temporários, e a contratação fora regida pela Lei Complementar nº 07/91 e Lei Estadual nº 5.389/87, sem previsão da gratificação por dedicação exclusiva.

Em relação às demais alegações, verifica-se que o presente recurso de Embargos de Declaração, visa tão somente rediscutir matéria, por mero inconformismo, pois devidamente analisadas pormenorizadamente no Acórdão combatido destacado ao norte.

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
e os
ACOLHO PARCIALMENTE
, para reformar em parte o Acórdão de ID n. 23179197, tão somente para
julgar improcedente a ação de origem em relação aos apelados MARIA HELENA BARBOSA PALHETA, FERNANDO VALENTIM DE SOUZA JUNIOR
e
REGINA MARIA DE SOUSA BRAGA
, eis que ocupavam o cargo de Defensores Públicos temporários, e a contratação fora regida pela Lei Complementar nº 07/91 e Lei Estadual nº 5.389/87, sem previsão da gratificação por dedicação exclusiva, logo incabível o direito material pleiteado por estes, mantendo-se os demais termos do Acórdão combatido. (...)”

De início, cabe elencar os tópicos destacados pelos embargantes já foram tratados ao longo do processo, não assistindo razão aos argumentos apresentados, conforme explico a seguir.

Os embargantes tentam insinuar que detêm estabilidade no cargo de defensor público, uma vez que se enquadram no disposto no Art. 19 do ADCT (Ato das Disposições Constitucionais Transitórias).

“Art. 19. Os servidores públicos civis da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, da administração direta, autárquica e das fundações públicas, em exercício na data da promulgação da Constituição, há pelo menos cinco anos continuados, e que não tenham sido admitidos na forma regulada no art. 37, da Constituição, são considerados estáveis no serviço público”.

Como mencionado no artigo acima, se enquadram os servidores públicos que estavam em exercício na data da promulgação da Constituição de 1988 (5 de outubro de 1988), há pelo menos 5 (cinco) anos continuados.

Ao compulsar os autos, verifica-se que, na verdade, a data de ingresso dos embargantes se deu em meados de 1992, mais precisamente: MARIA HELENA BARBOSA PALHETA - admitida em 01/04/1992; FERNANDO VALENTIM DE SOUZA JÚNIOR - admitido em 09/05/1992; e, REGINA MARIA DE SOUSA BRAGA - admitida em 22/06/1992.

Com a promulgação da Carta Magna de 1988, em outubro, conclui-se que o quinquênio necessário de serviço, para ensejar na estabilidade dos servidores se daria com a atuação sendo praticada, pelo menos, desde outubro de 1983.

Fernando Valentim de Souza Junior, cf. ID
14092475
, adentrou ao serviço como defensor público temporário em 09/05/1992.

Maria Helena Barbosa Palheta, admitida como defensora pública em 01/04/1992, cf. ID
14092474
.

Por fim, Regina Maria de Souza Braga, admitida como defensora pública em 22/06/1992, cf. ID
14092476
.

Verificada a situação dos embargantes, e concluindo pelo descabimento do recebimento de valores referentes a gratificação por dedicação exclusiva, a manutenção do acórdão ora impugnado é medida a se impor.

Nessa esteira de raciocínio, os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão recorrida. Assim, não há razão para acolher a pretensão de modificação do conteúdo decisório por meio destes embargos.

Diante do exposto,
REJEITO os EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
REGINA MARIA DE SOUZA BRAGA e outros
em face de ACÓRDÃO ID n. 28350826, uma vez que não se encontram presentes omissão, contradição, obscuridade ou erro material, mantendo o acórdão proferido em sua integralidade.

É COMO VOTO.

Belém/PA, data da assinatura digital.

Des. Mairton Marques Carneiro

Relator

Belém, 10/02/2026